Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE SINAL PÚBLICO FALSIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MATERIALIZAÇÃO DO DOLO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado, ciente da falsidade, agiu de forma consciente ao entregar ao ofendido a Autorização para Transferência de Propriedade – ATPV dotada de ato notarial contrafeito, de modo que inviável acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 296, § 1o, inciso I, do Código Penal (uso de sinal público falsificado), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.